Tribunal: STF
Processo: HC 182202
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO – DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP, no processo nº 1500559-93.2019.8.26.0137, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida no dia 27 de novembro de 2019, ante a suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Salientou haver prova da materialidade e indícios de autoria do crime, caracterizados na apreensão de 86 pedras de crack (36 gramas), 90 pinos de cocaína (61 gramas) e 13 porções de maconha (25 gramas). Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Afastou a imposição de cautelares diversas, referindo-se ao risco de reiteração delitiva. Concluiu inadequada a prisão domiciliar, em razão de não ter sido comprovado ser a paciente a única responsável pelos cuidados da filha. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 563.701/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta viável a conversão da custódia em domiciliar, assinalando a existência de filha menor de 12 anos, dependente dos cuidados maternos. Argui que a paciente não reside na casa onde encontrados os entorpecentes. Aponta estar a criança com a avó materna, a qual, segundo realçou, não possui condições de cuidar da neta.
    Requer, no campo precário e efêmero, o implemento da prisão domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 11 de março de 2020, revelou designado o dia 19 de maio próximo para a realização de audiência de instrução e julgamento. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A paciente comprovou ser mãe de Myrela Rosa Fermino de Almeida, nascida em 28 de dezembro de 2016, ou seja, na data de hoje com 3 anos, 2 meses e 18 dias. Foi acusada da prática de crime sem emprego de violência, grave ameaça ou contra descendente, havendo o impetrante, profissional regularmente credenciado na Ordem dos Advogados do Brasil, no que goza de fé pública, afirmado ser a responsável pela guarda da criança. Surgem atendidos os requisitos previstos no artigo do 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018. 
    3. Defiro a liminar, determinando seja observada a custódia domiciliar, no processo nº 1500559-93.2019.8.26.0137 da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP. Advirtam a paciente da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda da cidadã integrada à sociedade.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 563.701/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao relator, ministro Ribeiro Dantas.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator